Tribunal: TJSP
Processo: 2265235-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265235-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
impetrante VANDA OLIVEIRA FRANÇA SILVA e Paciente JEFFERSON DA
SILVA ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265235-95.2020.8.26.0000 -Voto no 48.441
2
voto número 48.441
HABEAS CORPUS no 2265235-95.2020.8.26.0000
(Proc. no 0004376-48.2017.8.26.0191 3a Vara)
Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Impetrante: VANDA OLIVEIRA FRANÇA SILVA
Paciente: JEFFERSON SILVA DE ARAUJO
1- A Nobre Causídica Vanda Oliveira França Silva impetrou
o presente habeas corpus em favor de Jefferson Silva de Araujo,
qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no art.
171 do Código Penal, na forma tentada, cumulado com participação
em organização criminosa, alegando que ele está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de Direito da 3a
Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP, pois sua prisão
preventiva vem sendo mantida, injustamente, especialmente
considerando-se que o paciente é pai de duas crianças menores de
doze anos de idade, as quais dependem de sua presença para seus
cuidados; que os avós das crianças não têm condições de saúde
para cuidar delas; que o HC Coletivo no 165.704 julgado
recentemente no C. STF, determina a prisão domiciliar para
indivíduos nas condições do paciente. Busca, com a impetração, a
concessão de liminar e, ao final, seja revogada a prisão preventiva
do paciente, com a concessão de prisão domiciliar, nos termos do
art. 318 do C.P.P.. A inicial foi instruída com documentos e cópias,
às fls. 10/29.
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 31/32; as
informações foram prestadas, às fls. 35/37; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 41/52, opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265235-95.2020.8.26.0000 -Voto no 48.441
3
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. Não se
verifica o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nesta
oportunidade, em que pese o denodado esforço da Defensora
impetrante.
De início, relembramos, como já ocorrido no julgamento do
HC no 2090836-87.2020.8.26.0000, que foi julgado e indeferido o
Habeas Corpus no 2053471-96.2020.8.26.0000, por esta Colenda
Câmara, onde restara apreciada e denegada a possibilidade de
revogação da prisão preventiva, ou aplicação das benesses da Lei
no 12.403/2011, já afastada também a pandemia do COVID-19,
como motivação para soltura ou prisão domiciliar. Ali ficou
reconhecida a legalidade da decisão da autoridade tida como
coatora, pela decretação e manutenção da prisão cautelar. Assim,
neste julgamento não adentramos nessa seara.
Apenas rememoramos, como também já o fizemos no
julgamento
de
outro
habeas
corpus
(HC
no
2238779-60.2020.8.26.0000), que naquele primeiro HC restou
disposto que:- “O Ilustre Magistrado, no despacho que decretou a
prisão preventiva, ressaltou os motivos autorizadores da
segregação cautelar (cf. fls. 90/92); demonstrou a presença dos
requisitos do artigo 312 do estatuto processual penal, destacando
que “os acusados foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
pela prática, em tese, do crime de estelionato para obtenção dos
diversos veículos aqui tratados, mediante emprego de meio
fraudulento com a utilização de documentos falsos, induzindo em
erro autoridades judiciais em diversas comarcas do Estado de São
Paulo, para liberação indevida de veículos apreendidos em processos
cíveis e criminais, prevista no artigo 171, parágrafo 3.o, do Código
Penal. (...) O crime era praticado com envolvimento de várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265235-95.2020.8.26.0000 -Voto no 48.441
4
pessoas que atuavam em diferentes comarcas. Os integrantes
buscavam informações de veículos localizados em pátios de
apreensão e, munidos de documentos, em tese, falsos, ingressavam
com ações de reintegração de posse nas comarcas de Ferraz,
Tremembé e Mogi Mirim. O intuito das ações era induzir em erro o
magistrado para que pudessem obter a liberação dos automóveis
visados. Ainda, pesam sobre os denunciados a existência de
inúmeros processos. A atuação do grupo criminoso se dava em
diversas comarcas do estado de São Paulo” (cf. fls. 90/92). Ora, a
empreitada criminosa demonstrou alto grau de organização
interna e divisão de tarefas entre os seus integrantes. A
relevância da organização pode ser destacada pelo iter
criminis verificado durante a exitosa investigação policial,
como se vê na denúncia”.
Quanto ao pedido relativo a uma possível prisão
domiciliar, este é conhecido e denegado, repita-se, pois o paciente,
nesse ponto, também não está sofrendo o aventado
constrangimento ilegal.
Com efeito, aqui, utilizamos como razão de decidir, as
lúcidas e percucientes palavras lançadas no parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, eis que esclarecem bem a questão,
pois ainda considerando-se o referido HC coletivo recentemente
julgado no C. STF, “...as circunstâncias do caso concreto em exame,
ut supra dictum est, tornam evidente a necessidade da imposição da
custódia cautelar. A propósito da concessão excepcional do favor da
prisão em residência particular (ou “prisão domiciliar”), prescreve o
Código de Processo Penal, da redação da Lei no 13.257/2016: “Art.
318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave; III -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265235-95.2020.8.26.0000 -Voto no 48.441
5
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis)
anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho
de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja
o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze)
anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a
substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos
estabelecidos neste artigo. (incisos IV, V e VI na redação ATUAL
da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016)” É evidente que a
concessão do favor legal, consistente na concessão da benesse da
prisão em residência particular (ou “prisão domiciliar”), por óbvio não
decorre da mera circunstância de ser o réu pai de crianças de até
12 (doze) anos de idade incompletos. É até intuitivo que tal benesse
está condicionada à demonstração efetiva e inquestionável da
imprescindibilidade da prisão em residência particular (ou
“prisão domiciliar”) para bem cuidar das referidas crianças, e da
compatibilidade da conduta do réu com a referida benesse
excepcional. In casu, a questão foi examinada pela digna autoridade
apontada como coatora, que têm conhecimento direto do caso, e a
entendeu
inadequada,
por
indemonstrada
a
referida
imprescindibilidade. Em tais circunstâncias não é possível falar em
“coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder”, conforme a fórmula constitucional (art. 5o, inciso LXVIII). 11.
É de clareza solar que a concessão de benefícios para
delinquentes perigosos ou sentenciados deve ser precedida de
grandes cautelas para que não se exponha a sociedade a grave
risco. Não podem os Poderes Públicos agir de forma irresponsável e
inconsequente, como se a soltura prematura de perigosos
delinquentes não pudesse ferir a ninguém. Vive-se no mundo real,
no Planeta Terra, no Brasil. Outrossim, como já acentuavam os
antigos, saepe mollities pernicies fuit civitatum et privatorum
civium” (grifos nossos cf. fls. 50/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265235-95.2020.8.26.0000 -Voto no 48.441
6
Portanto,
mostra-se
a
impossibilidade
de
prisão
domiciliar para o paciente, pois, pelas informações juntadas, no
caso concreto, não se observa a comprovação de que o
acusado, ora paciente, seja “imprescindível” aos cuidados de
seus filhos. Ou seja, a exigência presente no inciso VI do artigo
318 do C.P.P. (único responsável) não restou demonstrada,
s.m.j., ainda que se considere o HC Coletivo referido na inicial do
writ.
Outrossim, o processo caminha com a celeridade possível,
na direção da correta instrução e resolução. A pretensão deduzida
na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR